Tribunal: TJDFT
Processo: 0737103-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737103-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDER AGUIAR DE ARAUJO IMPETRANTE: SARAH MYLENA ALVES AMORIM, ANTONIO LAZARO MARTINS NETO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Intime-se os impetrantes, a fim de se evitar eventual supressão de instância, para que esclareçam se a causa de pedir do presente habeas corpus já foi apresentada à Autoridade Coatora. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 14:04:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator